Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada no âmbito de investigação relativa ao funcionamento de organização criminosa interestadual voltada ao furto, adulteração e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva diante da alegação de excesso de prazo e da suposta suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo não se realiza quando a matéria não foi submetida previamente ao juízo de origem, em respeito à vedação de supressão de instância.
4. Os prazos da instrução criminal não ostentam natureza peremptória, devendo ser interpretados segundo as particularidades do caso e o princípio da razoabilidade.
5. A fundamentação do decreto preventivo demonstra risco concreto à ordem pública, considerando a gravidade específica dos fatos atribuídos ao investigado e sua participação relevante na estrutura criminosa.
6. A existência de outro processo por fato recente evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia para interromper a continuidade das condutas ilícitas.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para neutralizar o risco decorrente da atuação em organização criminosa estruturada e interestadual.
9. O princípio da homogeneidade não se aplica na etapa processual em que ainda não há definição de eventual regime de cumprimento de pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 220.467/CE; STJ, AgRg no HC 964.814/MS; STJ, AgRg no HC 1.052.308/SP; TJDFT, Acórdão 2002659; STJ, AgRg no HC 559.434/SP.